Tribunal: TJSP
Processo: 1050610-19.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer movida por empresa LIQ Corp S/A contra Facebook Ltda visando exclusão de perfil, sob URL "flagreinaliq" da rede social Instagram. Sentença de procedência com determinação para remoção de conteúdo, apresentação de dados cadastrais e vedação de cadastramento de novo perfil que utilize a marca/nome LIQ. Recurso da ré.
Mérito. Marco Civil da Internet.

Ementa:

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer movida por empresa LIQ Corp S/A contra Facebook Ltda visando exclusão de perfil, sob URL "flagreinaliq" da rede social Instagram. Sentença de procedência com determinação para remoção de conteúdo, apresentação de dados cadastrais e vedação de cadastramento de novo perfil que utilize a marca/nome LIQ. Recurso da ré.
Mérito. Marco Civil da Internet. Criação de perfil falso dentro da plataforma digital Instagram (subsidiária do Facebook), sob URL "flagreinaliq". contendo postagens de fotografias do interior da empresa autora, de seus colaboradores e suas atividades. Violação do direito de imagem do autor.
Determinação judicial para remoção de conteúdo e fornecimento de dados, devidamente atendidos.
Surgimento de segundo perfil, sob URL "flagreinaliq2.0" objeto de ampliação de tutela de urgência anterior, sem menção taxativa para apresentação de dados cadastrais. Sentença reformada neste ponto para afastar alegação de omissão ao fornecimento de tais informações.
Surgimento de terceiro perfil, sob URL "flagreinaliq3.0" após prolação da r. sentença. Neste ponto, eventual discussão sobre penalidades da referida variável deve ser objeto de discussão em fase de cumprimento de sentença, ressalvando os efeitos da r. sentença a contar da sua publicação. Questão resolvida pela aplicação da regra do art. 19 e 20 da MCI.
Motivação do decisório adotado como julgamento em segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ, exceto termo explicitado à modificação.
Sucumbência. Manutenção da fixação integral à ré, em razão do princípio da causalidade.
Honorários recursais. Descabimento de aplicação da regra do artigo 85, §11, CPC/2015, ante o acolhimento do recurso, mesmo que parcial.
Resultado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000676801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1050610-19.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, é apelado CONTAX-
MOBITEL S.A..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso. V.U. Declara voto convergente a 3a juíza. Sustentou oralmente o Dr.
Rodrigo Guedes Mello OAB/SP 339.774.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), CÉSAR PEIXOTO E
ANGELA LOPES.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 26518
Apelação Cível no 1050610-19.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda
Apelado: Contax-mobitel S.a.
Interessado: LIQ CORP S/A
Juiz (a): Guilherme Ferreira da Cruz
Apelação cível. Ação de obrigação de fazer movida por
empresa LIQ Corp S/A contra Facebook Ltda visando
exclusão de perfil, sob URL "flagreinaliq" da rede social
Instagram. Sentença de procedência com determinação
para remoção de conteúdo, apresentação de dados
cadastrais e vedação de cadastramento de novo perfil
que utilize a marca/nome LIQ. Recurso da ré.
Mérito. Marco Civil da Internet. Criação de perfil falso
dentro da plataforma digital Instagram (subsidiária do
Facebook), sob URL "flagreinaliq". contendo postagens
de fotografias do interior da empresa autora, de seus
colaboradores e suas atividades. Violação do direito de
imagem do autor.
Determinação judicial para remoção de conteúdo e
fornecimento de dados, devidamente atendidos.
Surgimento de segundo perfil, sob URL "flagreinaliq2.0"
objeto de ampliação de tutela de urgência anterior, sem
menção taxativa para apresentação de dados cadastrais.
Sentença reformada neste ponto para afastar alegação
de omissão ao fornecimento de tais informações.
Surgimento de terceiro perfil, sob URL "flagreinaliq3.0"
após prolação da r. sentença. Neste ponto, eventual
discussão sobre penalidades da referida variável deve
ser objeto de discussão em fase de cumprimento de
sentença, ressalvando os efeitos da r. sentença a contar
da sua publicação. Questão resolvida pela aplicação da
regra do art. 19 e 20 da MCI.
Motivação do decisório adotado como julgamento em
segundo grau. Inteligência do art. 252 do RITJ, exceto
termo explicitado à modificação.
Sucumbência. Manutenção da fixação integral à ré, em
razão do princípio da causalidade.
Honorários recursais. Descabimento de aplicação da
regra do artigo 85, §11, CPC/2015, ante o acolhimento
do recurso, mesmo que parcial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Resultado. Recurso parcialmente provido.
Vistos.
Adotado o relatório de fls. 372/378, cuida-se de ação de
obrigação de fazer movida por Liq Corp S/A em face de Facebook Serviços
Online do Brasil Ltda visando exclusão da página "fragreinaliq" da rede social
Instagram.
A pretensão foi movida sob alegação de postagens em
plataforma digital Instagram (subsidiária da empresa ré Facebook) contendo
fotos do interior da empresa autora, dos seus colaboradores e atividades, com
objetivo de que outras pessoas apontem informações pessoais dos
empregados, gerando mácula à sua honra empresarial.
A
petição
inicial
também
formula
pretensão
ao
fornecimento de identificação do contratante da página sub judice com todos
dados qualificativos necessários ao cadastro e penalidade futura.
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi
parcialmente deferido pela r. decisão de fls. 98/99, determinando-se no prazo
de 3 (três) dias, sob multa diária de R$1.000,00, limitada a 30 dias, para o
cancelamento e exclusão do perfil apontado na peça vestibular e identificação
do contratante da página.
Logo
após,
houve
manifestação
da
empresa
ré
Facebook, apontando cumprimento parcial da ordem liminar através do
fornecimento dos registros de acesso à identificação do responsável pelo perfil
falso (fls. 135/136), além de buscar a reconsideração da ordem de remoção da
conta perante sua subsidiária Instagram (fls. 108/119).
Sobre o tema supra (remoção de página) afirma ser
imposição demasiada, cabendo ao Poder Judiciário análise e triagem do
conteúdo entendido "abusivo", rejeitada pela decisão de fl. 137; porém,
posteriomente, atendida com remoção da página primitiva combatida, além da
identificação de respectivo dados cadastrais (fls. 135/136 e fl. 141).
Por sua vez, no curso da ação surge segundo perfil e
nova URL com os mesmos dados da página retirada do ar, sob variável "2.0",
objeto, inclusive de nova decisão judicial à fl. 202, aplicando por extensão teor
da decisão em sede liminar para impor a ré Facebook o cancelamento e
exclusão do referido perfil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobreveio a r. sentença de fls. 209/213 pela procedência
da pretensão inaugural com imposição de obrigação de fazer à ré Facebook
para remoção definitiva das URLs:
a.1) https://www.instagram.com/flagreinaliq/ e
a.2) https://www.instagram.com/flagreinaliq2.0/.
E, também:
b) informar todos os dados qualitativos aos seus respectivos
cadastros;
c) de NÃO PERMITIR e/ou de VEDAR a criação de novos cadastros
de perfis anônimos que utilizem a marca empresarial/nome da LIQ,
pena de astreintes de R$ 10.000,00 por elemento permitido, exigíveis
da publicação deste decisum no DJE.
A decisão de fls. 209/213 também consignou pela
satisfação das remoções das páginas "a" e "b", exceto dados qualificativos à
URL inicialmente impugnada, além de condenar a ré Facebook ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
R$3000,00 (três mil reais).
Por sua vez, após prolação da r. sentença, a autora
noticia
aos
autos,
criação
de
variável
"3.0",
sob
URL
"www.instagram.com/flagreinaliq3.0/", objeto de manifestação judicial à fl. 251.
A ré Facebook apresentou recurso de apelação relatando
fatos e fases processuais e ponto de vista sobre o caso sub judice, apontando
pretensão ao reconhecimento do cumprimento integral da obrigação (remoção
e fornecimentos dados), bem como, para afastar determinação à vedação da
criação de novos perfis que utilizem da marca empresarial (LIQ), além de
questionar sua condenação em sucumbência, fornecendo de forma voluntária,
dados cadastrais do perfil variável "2.0" (Instagram Flagrei na LIQ 2.0 fl.
245), ressalvando que a variável "3.0" surgiu após prolação da r. sentença, já
indisponível. O recurso foi devidamente processado, com o
oferecimento das contrarrazões apontando atividade sobre perfil variável "3.0",
seguindo de manifestação de oposição ao julgamento virtual (fl. 267) e
arrazoados diversos (fls. 268/324 e fls. 325/368).
Por sua vez, o presente recurso foi distribuído
inicialmente para a R.15a Câmara Reservada de Direito Empresarial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
redistribuído a esta C. 9a Câmara de Direito Privado em 02/10/2018 (fl. 388),
acrescido de várias petições (fls. 384/386, fls. 390/601 e fl. 603), sobrevindo
decisão sobre efeito de processamento do recurso (fl. 604).
É o relatório do essencial.
MÉRITO
A sentença deve ser confirmada por seus próprios
fundamentos, exceto omissão dados cadastrais sob URL, variável "2.0" e
vedação de criação de novos cadastros de perfis que utilizem a marca "liq", os
quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir. O art. 252 do
Regimento Interno deste Tribunal estabelece que:

"Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la".

Consigna-se que a r. sentença bem apreciou a matéria
aqui debatida como se evidencia:
"Vistos. LIQ CORP S/A ajuizou a presente ação de OBRIGAÇÃO DE FAZER em face de
ACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, qualificados nos autos, objetivando impor à
ré as seguintes obrigações: a) de efetivar o cancelamento e exclusão da PÁGINA
FLAGREINALIQ da REDE SOCIAL INSTAGRAM (sic); b) apresentar a identificação desse
contratante com todos os dados qualificativos necessários ao cadastro (sic). Deferida a tutela
provisória (fls. 98/99), a ré ingressou nos autos para pedir a reconsideração da ordem que
determinou a remoção integral da conta combatida (sic) (fls. 108/136), o que foi negado (fls.
137). Após, comunicou o seu cumprimento (fls. 139/142) e ofertou contestação (fls. 144/175).
Sustenta que a operação do aplicativo Instagram não faz parte do rol de atividades
desenvolvidas pelo Facebook Brasil (sic). Entende que somente está legalmente obrigado a
fornecer dados de IP (sic), pois não coleta e/ou armazena outros dados dos seus usuários. A
ordem judicial é indispensável para o fornecimento dos dados dos seus usuários. Inexiste o
dever legal de monitoramento da sua plataforma, sendo impossível vedar a criação de novos
perfis. Não há sucumbência nesse procedimento necessário. Pede seja a demanda julgada
extinta, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, I, NCPC/2015, afastando a
condenação do Facebook Brasil ao ônus da sucumbência (sic). Houve réplica (fls. 184/189).
Pretendeu-se a ampliação da liminar (fls. 178/182), com nova intervenção da defesa (fls.
191/198). Determinada a especificação de provas (fls. 199), manifestaram-se as partes (fls. 200
e 203/206). A extensão do preceito cominatório (fls. 202) foi atendia (fls. 207) É a síntese do
necessário. Fundamento e DECIDO. A presente ação comporta julgamento antecipado,
porquanto a solução da matéria independe de dilação probatória, ex vi do art. 355, I, do Código
de Processo Civil. Prima facie, as balizas articuladas em réplica indicam que o autor entende
satisfeita a tutela cominatória aqui inicialmente perseguida, quanto aos dados cadastrais
inclusive (fls. 135/136). Resta avaliar a conduta das partes à luz da causalidade e da
sucumbência. De fato, é livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato1; porém, é
assegurada a indenização material e moral proporcional ao agravo2, já que invioláveis a
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas3, no que couber quanto às
jurídicas.4 E isso nada tem de incompatível, até porque constitucionais os paradigmas da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ponderação, à luz da verticalidade fundamentadora de Kelsen, com o chamado Marco Civil da
Internet.5 Observe-se, a propósito: é público e notório6 que o próprio Facebook bloqueia perfis
denunciados por seus próprios usuários dentro da plataforma digital que
disponibiliza/administra; logo, justificativa alguma há para negar-se a fazer o mesmo quando
extrajudicial e especificamente notificada, especialmente quanto a perfis anônimos. É o mínimo
que se espera de quem afirma que não é se esquivar ao cumprimento das determinações deste
Juízo, tampouco protelar o andamento do processo (sic) (item 15 fls. 146); afinal, ao ser
comunicado de que determinado texto ou imagem possui conteúdo ilícito, deve o provedor agir
de forma enérgica, retirando o material do ar imediatamente, sob pena de responder
solidariamente com o autor direto do dano, em virtude da omissão praticada.7 Pensar-se o
contrário implicaria nítida violação à função corrigendi gratia ou reativa da boa-fé objetiva (vetor
do mínimo ético exigível), que visa a impedir condutas que contrariem os pressupostos da
lealdade e da probidade8 ou, nas palavras de Menezes Cordeiro, o exercício inadmissível de
posições jurídicas.9 O resto é tergiversação retórica, que em verdade e muito de perto
tangencia a litigância de má-fé10 ao invocar teses que já sabe ou no mínimo deveria saber
infundadas, notadamente por conta das condenações que ostenta em casos análogos.
Vejamos a título de exemplo: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA AS
EMPRESAS FACEBOOK , MICROSOFT E AMAZON . FRAUDE PERPETRADA CONTRA
CONSUMIDORES, COM UTILIZAÇÃO DO NOME DO AUTOR. DEVER DE IDENTIFICAÇÃO
DOS USUÁRIOS, FORNECIMENTO DE DADOS, REMOÇÃO DOS SITES E PÁGINAS DO
FACEBOOK . PEDIDOS PROCEDENTES. VALOR DAS ASTREINTES MANTIDO, MAS QUE
SÓ INCIDIRÁ EM CASO DE COMPROVAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO
JUDICIAL (QUESTÃO A SER AFERIDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA).
ÔNUS DE UCUMBÊNCIA CORRETAMENTE DISTRIBUÍDO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS DESPROVIDOS.11 Curioso é que, quando lhe interessa, o Facebook busca até
judicialmente legitimar os bloqueios que sponte própria realiza: AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERNET FACEBOOK CRIAÇÃO DE PERFIL SEM O NOME CORRETO DO USUÁRIO
BLOQUEIO DA CONTA VALIDADE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO POR PARTE DO
FACEBOOK É lícita a exigência feita pelo Facebook para que o usuário cumpra as regras
estabelecidas quanto à necessidade de o perfil por ele criado mencionar seu nome correto, a
fim de permitir sua identificação por parte de todos os membros da comunidade, emprestando
segurança jurídica nas relações virtuais Possibilidade de o usuário, após indicar o nome
correto, adicionar algum apelido ou título Direito de expressão do pensamento que não se
mostra compatível com o anonimato advindo do uso de nome incorreto Tutela de urgência que
obriga o Facebook a desbloquear a conta, sem qualquer modificação do perfil Inadmissibilidade
Decisão reformada DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.12 Em hipótese simétrica, assim
decidiu o Excelso Superior Tribunal de Justiça: Certo é que a livre expressão do pensamento é
limitada pela vedação ao anonimato, consoante art. 5o, IV, da CRFB/88. Dessa forma, a
despeito de ser ou não ofensivo o conteúdo do perfil, o simples fato de ser crítico já dá ensejo
ao direito de resposta da parte autora, a qual, por sua vez, somente poderá exercê-lo
plenamente com a identificação do usuário criador do perfil. Sendo assim, correta a sentença
ao determinar a identificação do usuário, pois, na ponderação de interesses, entre o direito à
privacidade e liberdade de expressão, e a vedação ao anonimato, para permitir-se o direito de
resposta, deve prevalecer este último, na hipótese em que o usuário de um perfil desfere
críticas a outro plenamente identificado, como no caso do Hotel Urbano. Da mesma forma,
considerando que o perfil foi criado de forma ilegítima, sob o manto do anonimato, nada mais
escorreito do que determinar a sua retirada do site do réu. Nesse contexto, o réu, por ter sido
notificado pela parte autora a respeito do perfil ilegitimamente criado, e não ter providenciado a
sua retirada do site, terminou por causar à parte autora danos que atingiram sua honra objetiva,
na medida em que negou o seu direito de resposta ao usuário anônimo, que ameaçava sua
reputação perante outros usuários.13 Um detalhe importante: tal qual orienta a Corte
Bandeirante, a constatação do anonimato dispensa a verificação do conteúdo ofensivo das
postagens, isto é: Basta verificar que a falta de identificação do ofensor viola a regra, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coibir a divulgação dos fatos enquanto se ignora quem seja ele representa lesão ao direito de
personalidade do apelado. Ora, só importa analisar o conteúdo da manifestação do
pensamento ou seja, se é ou não ofensivo após identificar o usuário, que será o réu na
demanda. Entre os direitos de personalidade e os de manifestação do pensamento não há
hierarquia e nenhum deles pode ser havido como absoluto.14 Interessa, ainda, que o Facebook
sabe de tudo isso, mas de modo conveniente opta por pedir a extinção da demanda (item 111
fls. 172), acenando com a inexistência de dever legal de monitoramento (sic) e com a
impossibilidade de vedar a criação de novos perfis (sic); daí outra vez a causalidade
autorizante da sucumbência.15 O mais não pertine. Ex positis, e pelo mais que dos autos
consta, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de IMPOR à Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda as obrigações de: a) de REMOVER definitvamente as seguintes URLs: a1)
https://www.instagram.com/flagreinaliq/; a2) https://www.instagram.com/flagreinaliq2.0/; b) de
INFORMAR todos os dados qualificativos aos seus respectivos cadastros; c) de NÃO
PERMITIR e/ou de VEDAR a criação de novos cadastros de perfis anônimos que utilizem a
marca empresarial/nome da LIQ, pena de astreintes de R$ 10.000,00 por elemento permitido,
exigíveis da publicação deste decisum no DJE.16 Sucumbente, já satisfeitas as letras a e b ,
a segunda ao menos quanto à URL inicialmente impugnada, arca a ré com as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.17 TORNO, por
fim e com os adendos estabelecidos, definitivas as decisões de fls. 98/99 e 202."
A tais razões de decidir acrescente-se que o feito versa
sobre criação de perfil falso (URL: www.instagram.com/flagreinaliq) perante rede
social Instagram em prejuízo à empresa da autora, inclusive respectivas
variáveis "2.0" e "3.0", essa última anunciada após prolação da r. sentença.
Inicialmente, inconteste nos autos que o aplicativo
Instagram é empresa subsidiária do Facebook (fl. 146 - item 13). Embora o
provedor de aplicações de internet, a princípio, não possa ser responsabilizado
pelas informações veiculadas por terceiros, a exceção à regra será da omissão
à partir da notificação para exclusão de material violador.
Por sua vez, a r. sentença de fls. 209/2013 reconheceu
pelo cumprimento parcial dos comandos judiciais, alegando que não houve
apresentação sobre dados qualitativos envolvendo perfil variável "2.0".
Neste ponto, importa anotar que o pronunciamento
judicial deve ser específico, claro, categórico. Não há possibilidade para
interpretação extensiva ou dúbia.
Assim, conforme delineado nos autos, razão assiste à ré
Facebook, para reconhecer que não houve omissão ao fornecimento de dados
qualificativos ao perfil variável "2.0", por ausência de expressa determinação
judicial.
Isso porque, a decisão de fl. 202 é específica para
determinar o cancelamento e exclusão de perfil variável "2.0", sem ordem
expressa para apresentação de dados cadastrais sobre referida conta. Repita-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se, não há como atribuir à ré Facebook, descumprimento de ordem judicial
sobre tema específico, senão vejamos:
"Vistos. Fls. 178/182: à luz dos novos documentos apresentados (fls.
180), afigura-se-me que a tutela de urgência merece ser estendida.
Assim, mantida a decisão de fls. 98/99, AMPLIO a tutela de urgência
para também impor ao Facebook o cancelamento e exclusão do
segundo perfil criado no Instagram denominado FLAGREINALIQ2
https://www.instagram.com/flagreinaliq2.0/). Prazo para cumprimento:
02 dias pena de astreintes diárias de R$ 1.000,00, limitadas a 30
dias contados da disponibilização deste decisum no DJE." (fl. 202).
Portanto, neste ponto, respeitando entendimento do D.
Juízo a quo, razão assiste à ré Facebook para afastar observação da r.
sentença acerca do não cumprimento de referida ordem judicial, possibilitando
à autora o uso das informações prestadas voluntariamente a fl. 135.
Ainda, cabe apontar que eventual cabimento (ou não) de
penalidade sobre demais determinações judiciais, deverá ser objeto de
discussão em fase de cumprimento de sentença, a teor da decisão de fl. 251.
No tocante ao segundo ponto de irresignação recursal
acerca da condenação imposta à re Facebook à vedação de criação de novos
perfis que utilizem da marca empresarial (LIQ), aplica-se a regra contida na lei
que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para uso da Internet no
Brasil.
A questão posta nos autos se resolve pela aplicação do
art. 19 e 20 da MCI, a saber:
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e
impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente
poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de
conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não
tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo
apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em
contrário.
Art. 20. Sempre que tiver informações de contato do usuário
diretamente responsável pelo conteúdo a que se refere o art. 19,
caberá ao provedor de aplicações de internet comunicar-lhe os
motivos e informações relativos à indisponibilização de conteúdo, com
informações que permitam o contraditório e a ampla defesa em juízo,
salvo expressa previsão legal ou expressa determinação judicial
fundamentada em contrário.
Parágrafo único. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o
conteúdo tornado indisponível, o provedor de aplicações de internet

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que exerce essa atividade de forma organizada, profissionalmente e
com fins econômicos substituirá o conteúdo tornado indisponível pela
motivação
ou
pela
ordem
judicial
que deu fundamento à
indisponibilização.
Nesse aspecto, a ré não pode se responsabilizar por ato
de terceiro e também não pode ser nomeada como guardião da marca que
identifica a autora. A restrição ao uso da referida marca somente pode ser
exercida diretamente pela própria autora, seja diretamente junto à ré, via
administrativa ou judicialmente, pelos meios processuais cabíveis, sempre
individualizando o endereço eletrônico a ser atingido.
E, por fim, no tocante ao último ponto de irresignação
envolvendo condenação da ré Facebook ao pagamento de verba de
sucumbência, no importe de R$3.000,00, além de percentual coerente, a parte
autora foi obrigada a ingressar com a presente ação de obrigação de fazer
com pedido cominatório, aplicando-se ao caso o princípio da causalidade,
devendo responder verbas sucumbenciais vez que deu causa à instauração do
processo.
Conforme o princípio da causalidade, aquele que deu
causa à ação deve responder pelo ônus do processo, incluídos os honorários
advocatícios de sucumbência.
Nos
ensinamentos
de
CÂNDIDO
RANGEL
DINAMARCO:
[...] A doutrina está consciente de que a sucumbência não é em si
mesma um princípio, senão apenas um indicador do verdadeiro
princípio, que é a causalidade (Chiovenda, Piero Pajardi, Yussef
Cahali). Responde pelo custo do processo aquele que haja dado
causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão,
seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter
aquilo a que já tinha direito. Não se trata de atribuir ilicitude ao
exercício da ação ou da defesa, que constituem superiores garantias
constitucionais, mas somente de encarar objetivamente essas
condutas como causadoras de despesas, pelas quais o causador
deve responder (Liebman). A sucumbência é um excelente indicador
dessa relação causal, mas nada mais que um indicador. Conquanto
razoavelmente seguro e digno de prevalecer na grande maioria dos
casos, há situações em que esse indício perde legitimidade e deve
ser superado pelo princípio verdadeiro. Isso acontece sempre que de
algum modo o próprio vencedor haja dado causa ao processo, sem
necessidade dele para obter o bem a que tinha direito. (In Instituições
de direito processual civil. V. II. 2.ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p.
648)
Por essa lente, é a doutrina do eminente Nelson Nery Jr.:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de
incidente
processual
deve
responder
pelas
despesas
daí
decorrentes.”("Código de Processo Civil Comentado", 4.a
ed., RT, 1999, p. 434).
No mesmo tom, confira-se: "Sem embargo do princípio da
sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil vigente, é de
atentar-se para outro princípio, o da causalidade, segundo o qual
aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente
processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes” (STJ-4a T.,
Resp 264.930, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 13.9.00, deram
provimento, v.u., DJU 16.10.00, p. 319).
“Os ônus sucumbenciais subordinam-se ao princípio da causalidade:
devem ser suportados por quem deu causa à instauração do
processo” (STJ-1a T., Resp 664.475, rel. Min. Teori Zavascki, j.
3.5.05, deram provimento, v.u, DJU 16,05,05, p. 253). (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 39a edição, Saraiva,
nota 2d ao art. 20, pág. 149).
In casu, restou configurada a pretensão resistida ao
cumprimento da obrigação, vez que a ré Facebook ofertou contestação,
inclusive alegando que a remoção determinada é medida extrema e
exarcebada. Assim, por força do princípio da causalidade, considerando-se o
aqui disposto, fica mantida a condenação aos ônus sucumbenciais.
No mesmo sentido, entendimento adotado pela 9a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO Ação de Obrigação de Fazer. Pleito visando exclusão de
perfil falso como se fosse o autor disponibilizado em rede social de
internet e fornecimento de dados cadastrais do usuário do perfil.
Sentença de procedência Inconformismo do réu contra a condenação
nos ônus da sucumbência. Descabimento Princípio da causalidade
Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação 1074800-17.2016.8.26.0100;
Relator (a): José Aparício Coelho Prado Neto; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 11a Vara Cível; Data
do Julgamento: 13/06/2017; Data de Registro: 14/06/2017).
Mesmo que assim não fosse, a aplicação do artigo 19 da
lei 12.965/14 deve ser feita de maneira sistemática em consonância ao Código
de Defesa do Consumidor e direitos fundamentais de jaez constitucional, não
prevalecendo o argumento de que o procedimento judicial é impositivo para
remoção de conteúdo lesivo, bastando ciência inequívoca de material
antijurídico. No caso, repita-se, a ré Facebook apresentou
contestação, com a clara finalidade de eximir-se de cumprir a ordem judicial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remoção do conteúdo ofensivo, caracterizando pretensão resistida.
Finalizando, não há que se falar em aplicação da regra
do artigo 85, §11, CPC, tendo em vista o acolhimento recursal da ré, ainda que
parcial.
Em vista da apelação se ater aos argumentos já
debatidos na sentença recorrida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno,
confirma-se a decisão de Primeira Instância, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, exceto tema específico já explicitado.
As demais questões arguidas pelas partes ficam
prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada
pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF: "o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever
do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como concordância.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso da
ré Facebook.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
(documento assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 10.095
Apelação no 1050610-19.2018.8.26.0100
Origem: 45a Vara Cível do Foro Central
Juiz: Dr. Guilherme Ferreira da Cruz
Apelante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Apelado: Cotax-mobitel S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Peço vênia ao Nobre Desembargador Relator para,
acompanhando-lhe o entendimento, apresentar voto ressaltando aspectos tocantes à
condenação havida na sentença, voltada ao impedimento da criação de novos perfis,
sob pena de multa diária.
Com efeito, trata-se de ação de obrigação de fazer
movida pela apelada contra apelante, objetivando, em suma, a exclusão da página de
Instagram 'FLAGREINALIQ', com fornecimento, outrossim, dos dados cadastrais do(s)
cliente(s) responsável pela página.
Foi proferida sentença de seguinte dispositivo:
“Ex positis, e pelo mais que dos autos consta, JULGO
PROCEDENTE o pedido para o fim de IMPOR à Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda as obrigações de:
a) de REMOVER definitvamente as seguintes URLs:
a1) https://www.instagram.com/flagreinaliq/;
a2) https://www.instagram.com/flagreinaliq2.0/;
b) de INFORMAR todos os dados qualificativos aos
seus respectivos cadastros;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
c) de NÃO PERMITIR e/ou de VEDAR a criação de
novos cadastros de perfis anônimos que utilizem a marca empresarial/nome da
LIQ, pena de astreintes de R$ 10.000,00 por elemento permitido, exigíveis da
publicação deste decisum no DJE.16
Sucumbente, já satisfeitas as letras 'a' e 'b', a segunda
ao menos quanto à URL inicialmente impugnada, arca a ré com as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.17
TORNO, por fim e com os adendos estabelecidos,
definitivas as decisões de fls. 98/99 e 202.” (fls. 251).
Após a prolação da r. sentença, sobreveio petição
firmada pela autora, informativa da criação de terceiro perfil “flagreinaliq3.0”. Pediu
fosse este retirado do ar e pediu a majoração das astreintes (fls. 215/219).
A ré, às fls. 246/249 informou que a conta “3.0” está
atualmente indisponível, tendo sido desativada pelo usuário responsável desde 10 de
agosto de 2018.
A respeito de tal incidente, decidiu o N. Magistrado 'a
quo'.
“Vistos.
Fls. 246/249: ante a notícia de desativação da terceira
URL indicada pela autora (item 6 - fls. 247), exsurge prejudicado - ao menos por ora
o pedido que se veiculou à fls. 215/218.
De qualquer forma, ante o específico comando da letra
"c" do dispositivo cominatório (fls. 213), que alargou a decisão liminar antes concedida
(fls. 98/99 e 202), qualquer provocação do polo ativo há de ser feita em sede própria
de cumprimento.” (fl. 251).
Em relação à sentença, foi interposto recurso de
apelação pela ré pugnando: a) pelo reconhecimento da inexistência do dever de
monitoramento e moderação das contas, sob pena de caracterização de censura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prévia; b) afastamento do ônus da sucumbência, determinado a se encargo, uma vez
que não deu causa à propositura da demanda, tratando-se, pois, de lide necessária
(para fins de obtenção dos dados do criador e administrador da conta), não tendo
havido, assim, resistência de sua parte.
Pediu, ao final, o reconhecimento do cumprimento das
obrigações
tocantes
às
páginas
https://www.instagram.com/flagreinaliq/
e
https://www.instagram.com/flagreinaliq2.0/; com afastamento da obrigação constante
no item “c” da sentença e do ônus da sucumbência a si imputado.
Pois bem.
Com efeito, é induvidoso que a criação, manutenção e
administração dos perfis 'sub judice' é obra de terceiro, tratando-se a ré da e
provedora de aplicação responsável pela hospedagem da página.
Aliás, um dos objetivos da presente lide foi justamente a
obtenção dos dados pessoais de cadastro necessários à identificação do ofensor, a
quem cabe responsabilizar por eventuais práticas ilícitas na 'internet'.
Tudo considerado, é certo que não fosse a denúncia por
parte da autora, que acusou serem as fotos postadas nos perfis 'flagreinaliq' obtidas
sem sua autorização, embora retratem sua sede e funcionários (presumindo-se,
outrossim, não haver autorização sequer das pessoas fotografadas, retratadas em
poses distraídas e casuais) a ré não deteria aptidão de reconhecer, de imediato,
qualquer ilicitude quanto ao conteúdo descrito acima, como faria um perfil que
contivesse, por exemplo, pornografia, estimulasse a prática de crimes, ou se
propusesse à venda de bens ilícitos.
E é neste contexto que insiste-se na necessidade de
prévia e específica indicação da localização dos conteúdos ofensivos a serem
removidos, tudo em consonância com o art. 19 do Marco Civil da Internet, que assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispõe:
“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de
expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente
poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo
gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as
providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro
do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.”
Não cabe, nesses termos, condenar-se a ré em
obrigação de impedir a criação de novos cadastros de perfis que utilizem a marca
empresarial ou nome da ré, não sendo atribuição do “facebook” o julgamento
discricionário quanto ao caráter lícito ou ilícito de postagens realizadas por
terceiros, mormente em casos como o dos autos, nos quais a violação de
direitos não é patente ou de fácil reconhecimento.
Não por outro motivo há referência legal quanto à
necessidade de provocação judicial e indicação específica do conteúdo que se
pretende excluir (URL), determinação que em verdade implica em verdadeira garantia
de manifestação de pensamento e liberdade de expressão, não se podendo presumir
que eventuais futuras referências à empresa ré, nas redes sociais, venham a ser
abusivas ou ilegais, de modo a desde já impedir sua criação.
Tal hipótese configuraria verdadeiro exercício de
censura, o que não se admite, mostrando-se incabível, frisa-se, delegar à ré juízo
quanto à legitimidade, ou não, das manifestações realizadas por terceiros na internet,
papel este relegado ao Judiciário.
A
respeito,
confira-se
recentíssima
jurisprudência
proferida pela Superior Corte, a respeito do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO.
NECESSIDADE. MONITORAMENTO PRÉVIO DE PUBLICAÇÕES NA REDE
SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
APRESENTAR
INFORMAÇÕES. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Ação de exibição
de documentos. 2. É necessária a indicação clara e específica do localizador URL
do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua
remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente. 3.
Agravo não provido.” (STJ
Terceira Turma - AgInt no AgInt no RECURSO
ESPECIAL No 1759801 RN Ministra Relatora: Nancy Andrighi j. 29 de junho de
2020).
A respeito, prossegue-se: “Ocorre que a jurisprudência
do STJ é pacífica no sentido de que é necessária a indicação clara e específica do
localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que
ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente.
Nesse sentido: REsp 1.763.170/SP, 3a Turma, DJe de 11/10/2019 e AgInt no REsp
1.683.656/SP, 4a Turma, DJe de 24/09/2019.”
Tenho, portanto, pela necessidade de acolhimento do
recurso da ré determinando-se a inexigência do item “c” disposto na r. sentença, bem
como a multa a ele pertinente, acompanhando, no mais, o voto do N. Relator.
Do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da ré.
ANGELA LOPES
Segunda Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
122D7F74
12
16
Declarações de
Votos
ANGELA MORENO PACHECO DE REZENDE
LOPES
124EA700
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1050610-19.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.